Tribunal: TJSP
Processo: 1036982-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público municipal. Enfermeira afastada, por determinado período, para prestar serviços à cooperativa conveniada ao PAS, nos termos da Lei no 11.866/95. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Matéria de fato que exige prova pericial para esclarecer se houve tempo de serviço permanente em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Nulidade da

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público municipal. Enfermeira afastada, por determinado período, para prestar serviços à cooperativa conveniada ao PAS, nos termos da Lei no 11.866/95. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Matéria de fato que exige prova pericial para esclarecer se houve tempo de serviço permanente em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Nulidade da sentença ora proclamada. Remessa necessária parcialmente provida. Recursos voluntários prejudicados.